Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-12.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, foi determinante. A tese defensiva de aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, foi determinante. A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância foi rejeitada. A qualificadora da escalada foi mantida, conforme laudo pericial. A tese de inimputabilidade foi rejeitada, dado o laudo de sanidade mental que atestou a capacidade do réu de entender a ilicitude dos fatos.
Dosimetria: A pena-base foi fixada considerando os maus antecedentes, com aumento pela reincidência, resultando em uma pena final de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. O regime inicial aberto foi mantido, e a substituição da pena por restritiva de direitos foi considerada inadequada.
Recurso defensivo não provido.